Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719429-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE SOUSA ARAUJO EMBARGADO: JAIR XIMENES JUNIOR &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Eliane Sousa Araújo (ID no 21145475, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 20837339). 2. Intime-se o embargado, Jair Ximenes Júnior &amp; Advogados Associados S/S para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO